Tribunal: TJDFT
Processo: 0725966-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725966-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARA MACHADO SILVA CONRADO, EDUARDO BARROSO SILVA CONRADO AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DA COSTA CONRADO DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de inventário, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela inventariante. A agravante alega, em síntese, que: 1) além de estar desempregada e de ser integralmente dependente de seu falecido companheiro, possui um filho especial (Eduardo, com 25 anos) que não tem condições de exercer atividade remunerada, de modo que sobrevivem atualmente do Benefício de Prestação Continuada – BPC auferido pelo filho (um salário mínimo); 2) em que pese a existência de patrimônio deixado pelo de cujus, este não possui liquidez imediata; 3) seu último trabalho foi em 2011 e não declara imposto de renda há 3 anos; 4) com relação ao dinheiro bloqueado via Bacenjud (R$ 3.809,11), este é inferior ao valor das custas (R$ 4.008,71). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que os documentos juntados pela agravante comprovam que ela faz jus à gratuidade de justiça, que não deve considerar o patrimônio inventariado. Nesse sentido: “(...) 1. Tratando-se de ação de inventário devem ser consideradas as condições do inventariante e não a magnitude do espólio, diante a universalidade do patrimônio do falecido e da administração e representação do espólio pelo inventariante, conforme estabelecem, respectivamente, o art. 1.991 do Código Civil e o art. 75, inc. VII, do CPC. (...)” (Acórdão 1320505, 07180368220208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante diante da imposição do recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo ou de sua remoção da inventariança. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator